Tribunal: TJPA
Processo: 0807101-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807101-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FRANCIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0807101-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0000347-77.2011.8.14.0100

IMPETRANTE:

ANTÔNIO CÁSSIO CARDEAL DIAS OAB-PA

25.709

PACIENTE:

JOSÉ FRANCIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º, INCISO I E II, CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO LIMINAR REJEITADO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO CRIMINAL. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. ADMISSÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGUARADA. INADMISSÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO ATO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA PATROCINAR O PACIENTE.

ART. 367 C/C ARTS. 261 E 263, TODOS DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0807101-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0000347-77.2011.8.14.0100

IMPETRANTE:

ANTÔNIO CÁSSIO CARDEAL DIAS OAB-PA

25.709

PACIENTE:

JOSÉ FRANCIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º, INCISO I E II, CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório impetrada por
Antônio Cássio Cardeal Dias,
OAB-PA

25.709,

em favor de
JOSÉ FRANCIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Aurora do Pará – PA que, nos autos do processo nº.

0000347-77.2011.8.14.0100, ordenou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, para fins cumprimento de pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado.

Argumentou o impetrante, basicamente, que o processo criminal que resultou na condenação transitada em julgado e, por conseguinte, na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, encontra-se eivado de vício processual insanável, isso porque, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, teria sido negado ao coacto um advogado para patrocinar sua defesa no referido ato.

Requereu, então, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja expedido imediatamente contramandado de prisão em favor do paciente e, no mérito, a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos que lhe sucederam, incluindo, por consectário, a sentença condenatória (
id

13938215
).

Juntou documentos (id

13938269 – 13938267).

Decisão rejeitando o pedido liminar
(id

13993370 - Pág. 1 – 2).

Informações prestadas pela autoridade coatora
(id

14039922 – pág. 1 – 2).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id – 14154697 - Pág. 1 – 5).

Despacho acolhendo prevenção (id

14627470 - Pág. 1)

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que o caso é de não conhecimento da ordem, basicamente, por duas razões
.

A uma porque, segundo remansosa atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[1]
e do Superior Tribunal de Justiça
[2]
,

não se admite a impetração de ordem de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia.

A duas porque, ainda que se admitisse o exame da matéria veiculada na inicial, a suposta ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora não se revela manifesta e flagrante a justificar excepcional concessão da ordem, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

Isso porque, da mera leitura da ata da audiência de instrução e julgamento (id 13938280 - Pág. 1 – 2), infere-se que, ao constatar a hipótese de revelia, a autoridade coatora seguiu o disposto no art. 367
[3]
c/c artigos 261 e 263
[4]
, todos do CPP, nomeando defensor dativo para assistir ao coacto nos demais atos processuais, circunstância esta devidamente consignada nos autos e sucedida no plano fático, não havendo que se cogitar, portanto, de erro de procedimento a ensejar a sanção de nulidade processual nos moldes arguidos na impetração.

Posto isso,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de _____ de 2023

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUANDO LÍQUIDOS E INCONTROVERSOS OS FATOS POSTOS À APRECIAÇÃO DA CORTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA. COGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO REGIME SEMIABERTO COM NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ABRANDAMENTO DO REGIME E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR PENA RESTRITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O acórdão que se pretende desconstituir transitou em julgado aos 16/12/16, sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC nº 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma ( RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou expressamente a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado, em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. O conhecimento da impetração bem se amolda ao julgado paradigma. 4. Paciente condenada em primeiro grau pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), que, em razão da incidência da causa especial de redução de pena ( § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos), foi apenada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, pena essa substituída por restritiva de direitos. 5. O Tribunal de Justiça local reconheceu, a partir de requisitos aferidos na sentença condenatória, que seria suficiente à reprovação da sua conduta o quantum de pena nos moldes em que fora estabelecida pelo juízo processante. 6. Não se vislumbra motivos que impeçam a manutenção desse entendimento, mormente se levada em conta a pena final aplicada e as circunstâncias da individualização, tal como avaliadas nas instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova. 7. Habeas corpus concedido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que fixou o regime inicial aberto, bem como substituiu a pena privativa de liberdade da paciente por restritiva de direitos. ( HC 139741, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 11-04-2019 PUBLIC 12-04-2019 (STF - HC: 139741 DF - DISTRITO FEDERAL 0064353-04.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-076 12-04-2019).

[2]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA PROVA. 1. Operado o trânsito em julgado da condenação nas instâncias de origem, não se admite a impetração direta de habeas corpus (substitutivo de revisão criminal) nesta Corte Superior. Nos termos do art. 105, I, alínea e, da Constituição, este Tribunal só possui atribuição para julgar originariamente as revisões criminais de seus próprios julgados. 2. Na espécie, contudo, após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do acusado impetrou habeas corpus na origem ? este sim substitutivo de revisão criminal ? e somente contra o acórdão do referido writ é que impetrou junto a esta Corte o consequente mandamus, o qual, portanto, trata de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, amplamente aceito neste Tribunal, consoante os precedentes. 3. Conforme disposto na decisão agravada "embora o modo de agir do paciente levante fortes suspeitas acerca da prática da traficância, não se revela crível o relato policial de que o próprio acusado, durante a abordagem, de maneira livre de qualquer coação e intimidação, revelou que armazenava mais drogas em estabelecimento comercial localizado nas proximidades, consentindo com a entrada dos agentes estatais no local". Dessa forma, ausente a comprovação pelos agentes do Estado de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, de rigor a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 692774 SP 2021/0291631-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

[3]
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

[4]
Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Belém, 11/08/2023